Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-11.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004752-11.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BENEDITA PEREIRA CABRAL - CPF: 496.050.031-04 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1004752-11.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Benedita Pereira Cabral

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL –
HONORARIOS ADVOCATICIOS MANTIDOS
–
RECURSO DESPROVIDO.

Seguindo o entendimento dominante no c. STJ, a repetição do indébito deve se dar na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1004752-11.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Benedita Pereira Cabral

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Benedita Pereira Cabral visando reformar em parte a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral que move contra o Banco Bradesco S.A.

Inconformada,
a apelante insurge-se contra o
quantum
arbitrado, alegando ser irrisório, requerendo a sua majoração para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pugna pela condenação do apelado na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como, pela majoração dos honorários advocaticios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (certidão - id. 78328537).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1004752-11.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Benedita Pereira Cabral

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Benedita Pereira Cabral moveu ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral contra o Banco Bradesco S.A., decorrente de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referente ao contrato n. 013552992, no valor de R$ 1.657,87 (mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais e consecutivas, no montante de R$ 47,16 (quarenta e sete reais e dezesseis centavos), celebrado mediante fraude.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou a ação procedente, para declarar nulo o contrato de empréstimo, determinando a restituição, na forma simples, das parcelas descontadas e condenando o réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, insurge-se a apelante pleiteando a majoração do
quantum
fixado a título de dano moral, por entender que o montante arbitrado não atende ao caráter punitivo. Requer, ainda, a condenação da parte na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como, a majoração da verba honorária.

Pois bem.
No tocante à restituição em dobro dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante, tenho que devem ser realizados na
forma simples
, conforme fixado na sentença, pois não há prova de má-fé do apelado.

Neste sentido, colaciono o entendimento do C. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAFINANCEIRO DE HABITACAO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETICAO DO INDEBITO SIMPLES. AUSENCIA DE DEMONSTRACAO DE MA-FE. RECURSO NAO PROVIDO. [...].
A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento
.
” (AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomao, 4a Turma, j. 21.11.2017 - negritei).

Relativamente à majoração do dano moral arbitrado, também não assiste razão a apelante.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa, onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
deve ser mantida.

Visto isso, em relação aos honorários advocatícios,
conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

Carlos Alberto Alves da Rocha

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021